Tribunal: STF
Processo: RHC 263149
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rudnei Gonçalves dos Santos, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 898.193/SP (docs. 69 e 71).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado às penas de 29 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 3º [roubo qualificado], segunda parte, c.c. o artigo 14, inciso II [tentativa], e no artigo 157, § 2º, inciso I, c. c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal. Negado ao réu o direito ao apelo em liberdade. Irresignada, a defesa apelou ao Colegiado de origem, que deu parcial provimento ao recurso para (i) reduzir as penas para 27 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, mais o pagamento de 21 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal; (ii) deferir ao réu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. (doc. 24, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] no caso concreto, o reconhecimento fotográfico do paciente realizado após pesquisa na rede social do “facebook”, de uma pessoa que já teria sido visto pelo bairro, já chegou com a indicação do perfil e da foto em delegacia, tendo sido apresentado a ele, no reconhecimento, a mesma foto retirada da rede social, tendo sido condenado exclusivamente por este reconhecimento falho realizado na delegacia, não tendo sequer sido corroborado tal reconhecimento por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inobservando-se, assim, as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP. Ou seja, o reconhecimento fotográfico, desde o início, fora viciado, em desacordo com o art. 226 do CPP, e mesmo posterior reconhecimento pessoal em juízo torna inválido, não podendo servir de lastro a eventual condenação pois decorrente da prova viciada.  (doc. 76, p. 3-4). 



    Ao final, requer “[...] que o recurso ordinário seja conhecido e provido, para que seja declarado nulo o reconhecimento fotográfico do paciente. Por fim, caso não seja deferido o pedido anterior, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (doc. 41, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho de seu voto condutor:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração em habeas corpus, alegando nulidade de reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão que não conheceu do agravo regimental. 3. A validade do reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais e sua utilização como prova para condenação. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência atual exige que o reconhecimento de pessoas siga o procedimento do art. 226 do CPP, sob pena de nulidade, mas no caso, a autoria delitiva não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também em outras provas, como depoimentos e filmagens. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento do art. 226 do CPP para ser válido. 2. A inobservância do procedimento torna o reconhecimento inválido para condenação. 3. Outras provas independentes podem suprir a nulidade do reconhecimento”. (doc. 69 – grifei).  



    [...] No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, considerando que a vítima Antonio apresentou uma fotografia do acusado obtida na rede social “Facebook”, tendo, em seguida, reconhecido o ora paciente através de outra fotografia apresentada na delegacia. (doc. 71, p. 11 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei), como ocorre no presente caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial. II. Questão em discussão Saber se existem outras provas suficientes, produzidas em juízo, para a condenação. III. Razões de decidir 1. Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997). 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012). IV. Dispositivo Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.849 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.668 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de outubro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator